Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-09.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002330-09.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUNIOR GOMES - CPF: 062.815.221-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que fixou pena-base no mínimo legal para réu condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006), alegando inadequação na dosimetria pela não valoração negativa da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos (1.024,74g de cocaína e 4.025,56g de maconha).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; e (ii) verificar se a utilização dos mesmos elementos para afastar o tráfico privilegiado configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. A natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram elevada reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006, que prepondera sobre os vetores do art. 59 do Código Penal.

4. Não há configuração de
bis in idem
, pois a exclusão da minorante do tráfico privilegiado realizada pelo juízo de primeira instância fundamenta-se em elementos distintos, notadamente a habitualidade e as circunstâncias da prática delitiva.

5. Redimensionada a pena, com reconhecimento de menoridade relativa como atenuante na segunda fase, resultando em pena definitiva de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa, mantido o regime semiaberto, nos termos do
art. 33, §2.o, “b”, e §3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1
. “
A natureza e a quantidade de entorpecentes justificam a exasperação da pena-base na dosimetria do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.”
2.
“Não configura
bis in idem
a utilização de elementos distintos para a dosimetria da pena e o afastamento do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59 e 65, I.; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023
;
AREsp n. 2.704.812/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025
.
Enunciado Orientativo n.o 30 Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JUNIOR GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Nona Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal no.
1002330-09.2021.8.11.0042
,
na qual o réu
JUNIOR GOMES

foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,

da Lei no. 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiab
erto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Nas razões recursais apresentadas no documento digital de ID 247214232, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia a
modificação da dosimetria
da pena-base imposta ao apelado, a partir da avaliação de circunstância judicial desfavorável, evidenciada pela quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (
1.024,74g de cocaína e 4.025,56g de maconha
). Ademais, argumenta que a utilização concomitante da quantidade de drogas para majorar a pena-base e afastar a minorante do “tráfico privilegiado” não configura
bis in idem
, tendo em vista os fundamentos distintos invocados a cada etapa de individualização da pena.

Ao final, pugna pel
a fixação de
regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
; e
prequestiona
a matéria debatida.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da Defesa no
ID 247214242,
nas quais requer seja negado provimento ao recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou por meio do parecer encontradiço no
ID 249677691, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia
07/012021
, por volta das 11h20, na Rua 05 e na residência localizada na Rua Vênus, casa 03, quadra 03, ambas situadas no bairro Jardim Itamarati, na Comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
JÚNIOR GOMES
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, destinadas a fins diversos do consumo pessoal, sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que as equipes da Rotam 18 e 90 receberam denúncia anônima indicando que, no final da Rua 05, próximo a um terreno baldio que dá acesso ao córrego no bairro Itamarati, havia um indivíduo realizando a comercialização de drogas sob um pé de acerola. A denúncia também descreveu o suspeito como trajando camisa de time e bermuda preta com listras brancas, informando, ainda, que este armazenava os entorpecentes no referido terreno baldio e frequentemente se dirigia ao local ao longo do dia.

Consta na denúncia que, munidas dessas informações, as equipes policiais se deslocaram ao local indicado, logrando êxito em identificar o suspeito, ora denunciado, cujas características físicas e vestimentas coincidiam com as descritas na denúncia. Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal, encontrando-se em posse do increpado 10 (dez) porções de substância análoga à maconha. Ato contínuo, os agentes procederam à busca no local mencionado, localizando, embaixo do pé de acerola, 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, cuja propriedade foi confirmada pelo denunciado. Na sequência, foi realizada varredura no terreno baldio, próximo ao córrego e encontrado no interior de um micro-ondas descartado e dentro de um saco plástico, acondicionado em um galão plástico com tampa, mais porções de substâncias entorpecentes.

Questionado sobre o crime, o ora denunciado confessou ser responsável pela venda e armazenamento das drogas, buscando-as no terreno baldio ao longo do dia para comercializá-las, afirmando ainda que atuava para um traficante conhecido pela alcunha de “
Melancia
”. Dando continuidade à diligência, a equipe policial deslocou-se até a residência do increpado e apreendeu mais drogas, materiais utilizados para embalar os entorpecentes, uma balança de precisão, uma faca e uma caderneta com anotações financeiras relacionadas ao narcotráfico. [Denúncia, ID 247214764].

A materialidade da infração penal e a respectiva autoria que recai sobre o apelado se encontram amplamente comprovadas nos autos e sequer constituem objeto de insurgência recursal, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID 247214699, pág. 2); do boletim de ocorrência (ID 247214699, págs. 4-6); do termo de exibição e apreensão (ID 247214699, pág. 12); do laudo pericial atestando que os materiais apreendidos apresentaram resultados positivos para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro (ID 247214699, págs. 15-19) e, sobretudo, dos depoimentos em juízo dos policiais militares que promoveram a prisão em flagrante, aliados às demais provas produzidas nos autos.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Como primeiro estandarte recursal,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a revisão da dosimetria da pena-base do apelado
JUNIOR GOMES
em razão da circunstância judicial desfavorável consistente na quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Nesse ponto, sustenta o
Parquet
que
“...a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Droga (3a fase) - por demonstrar que o apelado se dedica à atividade criminosa da traficância - não configura bis in idem, de modo que a pena-base do apelado deve ser fixada acima do mínimo legal”
(sic, ID 247214234, pág. 6).

No caso concreto, a autoridade judiciária estabeleceu a reprimenda do recorrido
no patamar mínimo em relação ao tráfico de drogas,
sob os fundamentos que seguem:

“[...]
Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (
culpabilidade
, antecedentes,
conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime
; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da droga
, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, conforme folha de antecedentes criminais, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa do réu que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa
.”
– Sentença, ID 247214227, págs. 15-16.

Na hipótese,
a pretendida negativação da
natureza
e a
quantidade

do entorpecente apreendido
merece prosperar
, pois, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, tais circunstâncias devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, como no caso em análise, procedeu-se à apreensão de
11 (onze) porções de COCAÍNA com peso total de 1.024,74g (um quilograma, vinte e quatro gramas e setenta e quatro centigramas) e 21 (vinte e uma) porções de MACONHA equivalentes a 4.025,56g (quatro quilogramas, vinte e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas)
, conforme Auto de Apreensão (ID 247214699, p. 12) e Laudo Pericial no. 3.14.2021.72275-01 (ID 247214699, p. 15-19),
o que demonstra o dolo intenso do apelado
JUNIOR GOMES
, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

Isso porque,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a
subida quantidade de droga apreendida
acentua a reprovabilidade da conduta do agente (
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Logo,
acolho o apelo
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para reconhecer a carga negativa da
natureza e da quantidade de drogas
na primeira fase dosimétrica do narcotráfico.

Cumpre esclarecer que, no caso em apreço, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena em virtude do deferimento do pedido ministerial. Isso porque os elementos fáticos concretos que fundamentam o afastamento da figura do tráfico privilegiado – conforme reconhecido pela magistrada sentenciante – são distintos daqueles utilizados para a majoração da pena-base do apelado por esta instância revisora.

De fato, restou amplamente evidenciado que o réu foi flagrado em local previamente indicado por denúncia, a qual descrevia suas vestimentas e informava que ele estaria, ao longo de todo o dia, comercializando entorpecentes naquele ponto específico. Conforme apurado, o acusado adentrava reiteradamente um terreno baldio para buscar as substâncias ilícitas. Durante a abordagem policial, foram encontradas porções de drogas em seu bolso, e, após varredura no local, foram localizados outros narcóticos.

Ademais, na sequência, em busca domiciliar, foram apreendidos mais entorpecentes, bem como diversos itens relacionados à atividade de mercancia ilícita, tais como balança de precisão, faca com vestígios de drogas (conforme atestado por exame pericial), rolos de filme plástico e uma caderneta contendo anotações de valores e nomes.

A propósito,
a forma de acondicionamento dos psicotrópicos confiscados
, fracionados em porções especialmente preparadas para comercialização, cuja parte da droga estava na posse do apelado e as demais escondidas nas imediações – como informado na denúncia, aliada
a apreensão de materiais comumente ligados ao comércio malsão
, só espessa a certeza quanto à frequência com que o réu traficava drogas.

Ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 30, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como
também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Os elementos probatórios constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que não apenas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também
outros fatores concretos evidenciados nos autos constituem fortes indícios da habitualidade delitiva
.

Dessa forma, como bem decidiu o i. julgador de primeira instância, conclui-se que o réu/apelado
JUNIOR
não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
, AREsp n.o 2.704.812/RO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025).

II –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA
:

Frente às mudanças expostas no ITEM I deste voto, passo à
materialização da nova reprimenda do acusado/apelado quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

A)

JUNIOR GOMES:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena,
reconheço
a desfavorabilidade da
natureza
e
quantidade da droga
apreendida [
1.024,74g
de COCAÍNA e
4.025,56g de MACONHA
]
.
Nesse ponto, dada a ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.

In casu
, aumento a pena base em 1/8 (um oitavo) para referida circunstância desfavorável e fixo no patamar de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e, pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Passando-se à segunda fase dosimétrica,
reconheço

ex officio

a atenuante da
menoridade relativa
em prol do sentenciado.

A conclusão se justifica a partir da análise dos autos, sendo constatada no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório da fase judicial (ID 247214215, págs. 4-5), boletim de ocorrência (ID 247214699, págs. 4-6), e Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 247214201, pág. 1-2), apresentando os dados do recorrido
JUNIOR GOMES
, notadamente a informação de que nascera no dia
17/06/2002
.

Assim, tendo o ilícito ocorrido em
07/01/2021
, é de se concluir que à época o apelante possuía
18 (dezoito) anos de idade
, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no art. 65, inc. I, do Código Penal, a qual se reconhece em seu favor, fazendo-a incidir na segunda etapa do cálculo dosimétrico. Assim, aplico a fração paradigma de redução em 1/6 (um sexto) e ausentes circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e, pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

E na última etapa dosimétrica, inexistentes causas modificativas
torno
a
REPRIMENDA DEFINITIVA
do réu

JUNIOR GOMES
em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantenho o
semiaberto,
a teor do art. 33, §2.o, “b”, e §3o, do Código Penal.

III –
PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

IV–
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de atribuir carga negativa à natureza e à quantidade de drogas na primeira etapa dosimétrica do narcotráfico, tornando a reprimenda definitiva do réu
JUNIOR GOMES
no patamar de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantido o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025